Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737565-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GPF NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA AGRAVADO: RUYTER GLEIDSON ANDRADE CORDEIRO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso, tendo em vista que as partes celebraram acordo nos autos originários. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator